Tribunal: TJES
Processo: 5030274-10.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. CANCELAMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, que extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto aos pedidos declaratórios e de repetição de indébito e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, em razão de cobrança posteriormente cancelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida, decorrente de procedimento de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica e posteriormente cancelada, sem interrupção do fornecimento ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera cobrança indevida, desacompanhada de efetiva suspensão do serviço essencial ou de negativação do nome do consumidor, não caracteriza, por si só, violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.

4. O autor limita-se a relatar ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem comprovar a ocorrência de interrupção do serviço ou outro prejuízo extrapatrimonial concreto.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta-se no sentido de que a cobrança indevida isoladamente considerada não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança indevida de valores relativos ao consumo de energia elétrica, quando posteriormente cancelada e não acompanhada de suspensão do fornecimento ou negativação do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030274-10.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JUELIVALDO CERQUEIRA SANTOS

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030274-10.2023.8.08.0048

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO:
JUELIVALDO CERQUEIRA SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
contra a r. sentença proferida no Id 17692634 pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES na
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória
ajuizada por
JUELIVALDO CERQUEIRA SANTOS,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos de declaração de inexistência de débito e de repetição de indébito, e julgou procedente o pedido de danos morais, condenando a ora apelante ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (Id 17692636), a apelante aduz que não praticou qualquer ato ilícito e que a cobrança foi realizada em cumprimento à regulamentação vigente, razão pela qual não há dever de indenizar.

Defende que o apelado não comprovou a existência de dano moral, pois a simples notificação e cobrança de débito posteriormente cancelado não geram sofrimento capaz de caracterizar abalo moral indenizável.

Sustenta, ainda, que os danos morais arbitrados pelo juízo
a quo
não são devidos, posto que inexiste nexo causal entre a sua conduta e qualquer prejuízo extrapatrimonial ao apelado.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a cobrança decorrente de procedimento de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica e cancelada na esfera administrativa posteriormente, configura dano moral indenizável.

Necessário pontuar que, em geral, os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos que envolvam a indevida apuração de irregularidades em medidor de energia elétrica convergem no sentido de que é devida a indenização por danos morais,
notadamente diante do período em que esteve sem fornecimento de energia elétrica
.

Ocorre que, no caso em exame, o apelado não indica na petição inicial que esteve sem energia elétrica em decorrência desse fato, tendo relatado apenas que houve uma ameaça de suspensão do fornecimento do referido serviço o que, por si só, não é capaz de ensejar a indenização pretendida.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que a mera cobrança indevida de valores não materializa situação ensejadora de danos morais, principalmente quando não verificada a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 5.
A mera cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento de energia elétrica ou negativação do consumidor, não configura, por si só, dano moral, conforme orientação jurisprudencial consolidada do TJES
. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso da concessionária parcialmente provido. Recurso do consumidor desprovido (TJES; AC 0013286-52.2019.8.08.0011; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Publ. 03/04/2025;
grifei
).

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. LAVRATURA DE TOI. PROVA UNILATERAL. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A mera cobrança indevida, sem a suspensão do serviço ou a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral, conforme precedentes do STJ e do tribunal de justiça do Espírito Santo (TJES)
. lV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido (TJES; AC 0026269-11.2019.8.08.0035; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. FABIO BRASIL NERY; Publ. 04/11/2024;
grifei
).

Assim, considerando que não houve qualquer dessas hipóteses no caso em apreço, não é devida a indenização por danos morais, devendo ser extirpada a condenação ao pagamento de danos morais da r. sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a condenação em danos morais
.

Inverto o ônus sucumbencial, assim como majoro os honorários de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria, com a máxima vênia ao entendimento divergente suscitado.

É como voto.

VOTO VISTA – DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço a mais respeitosa vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para
divergir parcialmente de seu posicionamento, exclusivamente quanto à aplicação da majoração recursal dos honorários advocatícios..

Acompanho integralmente o criterioso voto condutor no que tange ao provimento do apelo interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. para afastar a condenação por danos morais, bem como quanto à necessária inversão do ônus sucumbencial, ante a improcedência total dos pleitos autorais..

Contudo, divirjo da aplicação do art. 85, § 11, do CPC ao caso concreto..

O voto de relatoria, ao prover o recurso da concessionária ré, majorou os honorários advocatícios devidos pela parte autora de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, a majoração de verba honorária em sede recursal pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos estabelecidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059), dentre os quais se destaca o
não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso
interposto pela parte que fora sucumbente na instância de origem.

Na hipótese em exame, verifica-se que, primeiro, a parte autora (apelada) não interpôs recurso de apelação. Segundo, o recurso objeto de julgamento, manejado pela ré, foi integralmente
provido
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido remanescente.

Nesse cenário, o provimento do apelo enseja a inversão da sucumbência fixada em primeiro grau, mas impede a incidência do art. 85, § 11, do CPC. A norma visa desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida, não sendo aplicável quando o recorrente obtém êxito na reforma do julgado ou quando a parte agora vencida (apelada) sequer recorreu.

Portanto, em virtude do provimento do recurso da apelante, deve-se proceder apenas à inversão do ônus da sucumbência nos moldes em que fixados originalmente pelo juízo
a quo
(10% sobre o valor da condenação, agora transmudados para 10% sobre o valor atualizado da causa), sem qualquer acréscimo recursal.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
da Eminente Relatora apenas para excluir a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Em consequência, acompanho o voto condutor para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais, invertendo o ônus da sucumbência para condenar o autor (
JUELIVALDO CERQUEIRA SANTOS
) ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, mantida a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça..

É como voto.